Tribunal: TJES
Processo: 5001693-91.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001693-91.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TDS COMPANY & INDUSTRIA QUIMICA LTDA

APELADO: SALLES SOARES ADVOCACIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos declaratórios rejeitados, sem aplicação à recorrente da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 5001693-91.2022.8.08.0024

Embargante:

TDS Company & Indústria Química EIRELI

Embargado:

Salles Soares Advocacia

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto contra o acórdão ID. 9206130 que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela embargante contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos pela apelante e acolheu a pretensão deduzida pelo recorrido na presente ação monitória, para constituir
“[...]o
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
, nos termos do art. 701, §2º, do Código de Processo Civil, devendo a presente prosseguir, após a observância quanto ao advento da preclusão temporal, na forma de cumprimento de sentença para pagamento de quantia, observadas, pois, no que couberem, as disposições constantes do Título II do Livro I da Parte Especial.”
(ID. 8275132)

Em suas razões, a pretexto de prequestionamento de matérias, com vistas ao manuseio de recursos extremos, a embargante alega que o julgado foi
“[...]omisso quanto à análise/valoração da alegação da ora Embargante, qual seja, a de que houve indicação do valor que entendia devido – estabelecimento de parâmetros para a remuneração do serviço prestado pela Embargado[...].”
(ID. 9572037)

Contrarrazões pela rejeição do integrativo
(ID. 10274546).

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a embargante alega a existência de omissão no julgado
“[...]quanto à análise/valoração da alegação da ora Embargante, qual seja, a de que houve indicação do valor que entendia devido – estabelecimento de parâmetros para a remuneração do serviço prestado pela Embargado[...].”
(ID. 9572037)

Entretanto, foi mencionado desde o relatório do julgamento em questão que uma das razões de inconformismo da parte consistiu na alegação de que
“[...]houve indicação do valor que a Apelante entendia devido[...]”, já que foi requerida a estipulação do “[...]valor da hora técnica a partir da 6ª hora/mês em importe não superior a R$ 200,00 (base de cálculo) ou, SUBSIDIARIAMENTE, que os honorários contratuais fossem fixados em importe não superior a 15% do valor originariamente apurado pelo credor (valor nominal – R$ 109.908,00), isto é, R$ 16.486,20[...]”,
o que também justificaria a não apresentação da planilha atualizada
[...]”.
(grifos e negritos não originais)

Exatamente por isso constou do aresto embargado que seria
“[...]
imprescindível a menção à quantia ao valor devido ou a juntada do demonstrativo de débito, o que não o fez[...]”,
como reconheceu a própria recorrente em suas razões recursais
.[...]”
(grifos e negritos não originais)

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar à recorrente a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC,
em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ,
advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 12.11.2024
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 12.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.